Tribunal: TJPA
Processo: 0014751-59.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0014751-59.2018.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: SÉRGIA BRITO DE ALMEIDA (DRA. LUCIANA AS HIRAKAWA PRESTES - OAB/PA 25.753)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 274,300g (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO GRAMAS E TREZENTOS MILIGRAMAS) DA SUBSTÂNCIA CONHECIDA POPULARMENTE COMO MACONHA E 2,300G (DOIS GRAMAS E TREZENTOS MILIGRAMAS) DA DROGA CONHECIDA COMO COCAÍNA. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. DIANTE DA PENA FINAL APLICADA HÁ A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ADEQUAÇÃO AO CASO EM CONCRETO. PERICULOSIDADE E POSSIBILIDADE DA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento
e
improvimento
, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
21 de Janeiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0014751-59.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: SÉRGIA BRITO DE ALMEIDA (DRA. LUCIANA AS HIRAKAWA PRESTES - OAB/PA 25.753)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 223, por
SÉRGIA BRITO ALMEIDA,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 221/222, pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática dos crimes previstos no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Consta na inicial acusatória, que no dia 29/06/2018, por volta de 11h30, policiais civis efetuaram a prisão em flagrante da recorrente após constatarem que em sua residência
havia
274,300g (duzentos e setenta e quatro gramas e trezentos miligramas)
da substância conhecida popularmente como
maconha
e
2,300g (dois gramas e trezentos miligramas)
da droga conhecida como
cocaína
, conforme
o
Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 25, Laudo Toxicológico Definitivo, às fls. 138.

Em suas
razões recursais
, às fls. 270/278, pleiteia a recorrente a absolvição, nos termos do art. 386, inciso V, VI e VII do Código de Processo Penal, haja vista não haver provas para sustentar a condenação, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo. R
equer ainda a aplicação da pena no mínimo legal, com a devida redução do §4º, do Art. 33, da Lei 11.343/06 no patamar de 2/3, analisando as circunstâncias favoráveis do art. 59, inciso IV, do Código de Processo Penal, e a convenção em penas restritivas de direito, de acordo com o art. 44 do Código Penal, posto que preenche todos os requisitos legais.

Por fim, requer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em favor da apelante, substituindo se assim entender pelas previstas no art. 319, I, II, IV, V, do Código de Processo Penal.

Nas
contrarrazões
, às fls. 297/308, o r. do Ministério Público de 1º Grau preliminarmente alegou a intempestividade das razões recursais, e no mérito, manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. Adélio Mendes dos Santos,
às fls. 311/318, que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o Relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADA PELA ACUSAÇÃO

É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nosso E. Tribunal de Justiça, (exemplificando: Acórdãos 81954, 77250, 73751), que a apresentação das razões recursais além do prazo legal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade.

Nesse sentido, trago à colação as lições do mestre Guilherme de Souza Nucci:
¿O prazo de cinco dias para a interposição do recurso é fatal, mas o de oito dias para as razões não é, podendo ser ultrapassado, até porque o recurso pode subir sem razões¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Ed. São Paulo: RT, 2008, p. 966, ponto 54).

Também como mera irregularidade é a posição dos Tribunais Superiores:
(...) APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL A QUO CONHECEU DO INCONFORMISMO EM TODA SUA EXTENSÃO E ANALISOU TODAS AS TESES EXPOSTAS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação das razões de apelação fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, motivo pelo qual não pode ser óbice ao conhecimento do inconformismo (Precedentes STJ). [STJ. HC 145804 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 03/02/2011. DJe 25/04/2011] Gn.
Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação por termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após o prazo do art. 81, § 1o, da Lei no 9.099, de 1995. 5. Defensoria Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo em dobro para recorrer. 6. Apresentação tardia das razões de apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso. Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida. [STF. HC 85006/MS. Relator: Min. GILMAR MENDES. J. 15/02/2005. 2ª Turma. DJ. 11/03/2005]

DO MÉRITO

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 270/278, pleiteia a recorrente a absolvição, nos termos do art. 386, inciso V, VI e VII do Código de Processo Penal, haja vista não haver provas para sustentar a condenação, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo.

A
Materialidade
do crime imputado à recorrente, no caso, art. 33 da Lei de Drogas, está devidamente comprovada nos autos, de onde se extrai que foram apreendidas 274,300g (duzentos e setenta e quatro gramas e trezentos miligramas) da substância conhecida popularmente como maconha e 2,300g (dois gramas e trezentos miligramas) da droga conhecida como cocaína, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 25, Laudo Toxicológico Definitivo, às fls. 138.

Já quanto à
autoria delitiva
, tem-se que apesar da negativa por parte da recorrente, tem-se provas nos autos que confirmam sua participação da conduta imputada. Vejamos:

Consta dos autos que no dia 29/06/2018, por volta das 11 h30min (BOP à fl. 20), policiais foram averiguar a veracidade de uma ¿denúncia¿ anônima, a qual informava que estava ocorrendo a comercialização de drogas no imóvel de propriedade da pessoa conhecida como ¿SERGIA¿, localizado na Tv. Padre Pudrêncio, próximo à rua Aristides Lobo, bairro da Campina.

Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local e, lá chegando, realizaram uma investigação e constataram que havia uma movimentação estranha de entrada e saída de pessoas no imóvel, o que foi devidamente registrado através de filmagens (recurso audiovisual às fl. 51) e fotografia (fls. 20/21) pela equipe policial. Após, os policiais abordaram um dos indivíduos que tinha acabado de sair do local, posteriormente identificado como LUIZ ALBERTO FÉLIX PINHEIRO, e encontraram na posse dele 01 (uma) ¿peteca¿ (textuais) de substância petrificada, semelhante a droga conhecida popularmente como ¿cocaína¿. Indagado sobre a origem da droga, LUIZ afirmou que acabara de adquirir da denunciada no imóvel de onde havia saído.

Ato contínuo, os policiais adentraram no imóvel, onde estava a recorrente e durante a realização da revista obtiveram êxito em encontrar no quarto, dentro de um guarda-roupa, 01 (um) ¿tablete¿ (textuais) de substância petrificada, semelhante a adquirida momentos antes por LUIZ ALBERTO FÉLIX PINHEIRO.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e a recorrente conduzido à Divisão Estadual de Narcóticos.

Em seu depoimento às fls. 08, LUIZ ALBERTO FÉLIX PINHEIRO confirmou os depoimentos prestados pelos policiais. Declarou que no dia dos fatos foi até a casa da recorrente SERGIA BRITO DE ALMEIDA e com ela adquiriu uma ¿peteca¿ (textuais) da droga conhecida popularmente como ¿cocaína¿ pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), posteriormente, ao sair do imóvel, foi abordado por policiais civis. Por fim, declarou que sempre vai à casa da denunciada adquirir entorpecentes da mesma.

A testemunha ALAN COSTA SOUZA, policial civil que estava presente no momento do flagrante, descreveu diante do MM. Magistrado com clareza os fatos ocorridos no dia da prisão da recorrente, conforme CD-ROM às Fls. 201:
¿...que receberam uma ¿denúncia¿ anônima, a qual informava que a denunciada SERGIA, que havia sido anteriormente presa em uma operação do DENARC, estaria realizando tráfico de drogas em sua residência. Diante dessa informação, ele e outros policiais diligenciaram até esta residência, local onde ficaram em campana com o objetivo de confirmar os fatos, ocasião em que presenciaram o momento em que LUIZ comprou drogas. Ao ser abordado, o mesmo afirmou que havia comprado droga de SERGIA. Diante disso, foi realizado uma revista na residência da denunciada, onde encontraram uma outra quantidade de drogas...¿

Por fim, a testemunha JOSE NAZARENO BAENA DE JESUS

ratificou em seu depoimento, às fls. 198/199-201, os fatos alegados pela testemunha ouvida em juízo anteriormente, declarando que:
¿...receberam uma ¿denúncia¿, a qual informava que a denunciada SERGIA, que já havia sido presa pela DENARC, estaria realizando tráfico de drogas em sua residência. Diante disso, ele e outros policiais foram até esta residência, onde fizeram uma campana até o momento em que presenciaram a entrada e saída de uma pessoa do imóvel que, ao ser abordada, foi encontrado em sua posse uma peteca de crack, a qual tinha sido comprado da denunciada. Á vista disso, foi realizado uma revista no imóvel, onde foi encontrado uma certa quantidade de drogas...¿

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿. E no caso foi encontrada certa quantidade de maconha e cocaína na residência da recorrente, ou seja, mantinha em depósito a droga apreendida, bem como a venda, conforme foi abordada testemunha que afirmou que tinha acabado de adquirir a droga no local.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à absolvição pela aplicação do princípio do `in dubio pro reo¿, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou à ora recorrente a pena base em ¿
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias multa,
nos seguintes termos:
Culpabilidade evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, ou seja, possuir droga para tráfico é crime. (negativa); Antecedentes criminais maculados, (fl. 219-220
); Conduta social é desconhecida eis que não há o conhecimento se a acusada tem emprego fixo ou outra renda além do tráfico de drogas (positiva); personalidade não sendo aferida nos autos: (positiva);
motivos do crime não a favorecem, isto é, são censuráveis, já que fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia (negativa); Circunstância do crime também não lhe é favorável, pois difunde o uso de substância entorpecente (negativa);

consequências do crime relevante, pois a venda de substâncias entorpecentes gera um cadeia permissiva de difusão de outros crimes como o contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);
Comportamento da vítima (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso, portando não podemos dizer que a mesma foi colaboradora do crime ̈ (negativa); sua situação econômica presume-se ser ruim, haja vista que não há registros de emprego em nome do acusado (positivo).
Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 540 (seiscentos e noventa) dias-multa.
Inexistindo causas agravantes e atenuantes de pena, assim como, causas de diminuição e aumento da reprimenda, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa. O regime inicial da pena acima mencionada é o SEMIABERTO (art. 33, alínea b do CP)
.

Na terceira fase, pleiteia o recorrente o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, por força do tráfico privilegiado.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

De fato, a recorrente não preenche todos os requisitos legais, pois se verifica às fls. 219 que a mesma possui histórico de maus antecedentes, o que demonstra que se dedica a atividade criminosa, portanto, não faz jus à de diminuição pleiteada.

Trago à colação jurisprudência nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PREJUDICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
- No julgamento dos EREsp 1431091/SP, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento segundo o qual é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 . - Na espécie, infere-se que a Corte local conferiu legalidade ao não reconhecimento do privilégio, ao fundamentar que o paciente dedica-se às atividade criminosas, ante os processos em curso a que responde e pelas declarações dos policiais que participaram do flagrante, entendimento que se alinha à jurisprudência desta Corte. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.
- Resta prejudicado o pedido de fixação do regime inicial aberto, pois a sanção de 5 anos de reclusão comporta apenas o regime inicial semiaberto, o qual já foi estabelecido pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP.
- Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 422.614/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

Vale ressaltar que diante da pena final aplicada não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 e ss. do Código Penal.

Por fim, requer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em favor da apelante, substituindo-a por alguma prevista no art. 319, I, II, IV, V, do Código de Processo Penal.

Entretanto, não merece acolhimento o referido pleito, já que o monitoramento eletrônico se encontra adequado ao caso concreto, diante da grande quantidade de droga e a reiteração criminosa, que atestam a periculosidade da recorrente e demonstram o risco que representa ao meio social.

O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação. O uso da tornozeleira eletrônica no presente caso justifica-se portanto por conta do histórico de maus antecedentes da recorrente e sua inclinação à prática delitiva. Ressalvando-se que, conforme fls. 231/233, a recorrente estava presa preventivamente quando foi flagrada em posse de drogas e aparelhos celulares. Portanto, a medida cautelar de monitoramento eletrônico faz-se necessária devido a inegável periculosidade da recorrente e sua inclinação à prática delitiva.

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. DIFUSÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. INTERNET. TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DE POSSÍVEL CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA NULIDADE NO INTERROGATÓRIO EM DELEGACIA SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...) 7
. O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação. O uso da tornozeleira eletrônica justifica-se como medida de fiscalização do cumprimento das outras medidas a ele impostas
. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ. RHC 88.496/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 21 de Janeiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.